Tribunal: TJMT
Processo: 1033252-17.2025.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033252-17.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NATALIA RODRIGUES DE BASTOS - CPF: 002.679.351-29 (RECORRENTE), KELVIN DE MATOS MILIONI - CPF: 127.151.966-60 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INVASÃO DE CONTA NO INSTAGRAM. APLICAÇÃO DE GOLPES POR TERCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS. CONTA RESTABELECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou provedor de aplicação de internet ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, em razão de invasão de conta no Instagram por terceiros que a utilizaram para aplicação de golpes em seguidores, com posterior recuperação do acesso pela titular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor de R$ 1.000,00 fixado a título de danos morais é adequado à extensão do dano sofrido pela recorrente, considerando a invasão da conta, a utilização indevida para golpes, a ausência de provas de tentativas administrativas de solução e o restabelecimento do acesso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença reconheceu a invasão da conta da recorrente por terceiros e a falha na prestação do serviço, com fundamento na responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, tendo sido deferida a inversão do ônus da prova.

4. O bloqueio ou impossibilidade injustificada de acesso a redes sociais configura dano moral indenizável, extrapolando o mero aborrecimento, sobretudo quando há utilização indevida da conta para aplicação de golpes.

5. A recorrente não comprovou nos autos tentativas administrativas de solução junto à plataforma, conforme consignado na sentença, o que mitiga a extensão do dano e a responsabilidade pela demora no restabelecimento.

6. A conta foi restabelecida, circunstância que reduz a gravidade do dano e afasta a necessidade de majoração significativa do valor indenizatório.

7. O valor de R$ 1.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observando as finalidades compensatória e pedagógica da indenização, a extensão do dano comprovado e a ausência de provas de prejuízos mais graves.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e não provido. Condenação da recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade de justiça.

Tese de julgamento
: "1. A invasão de conta em rede social por terceiros que a utilizam para aplicação de golpes configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável, com fundamento na responsabilidade objetiva do provedor de aplicação (CDC, art. 14). 2. O quantum indenizatório deve observar a extensão do dano comprovado, a existência ou não de tentativas administrativas de solução, o restabelecimento do acesso e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica. 3. A ausência de provas de tentativas administrativas de solução e o restabelecimento da conta são circunstâncias que mitigam a extensão do dano e justificam a manutenção de valor indenizatório moderado."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC,
arts
. 186, 927 e 944; CPC,
arts
. 373, II, e 98, §§ 2º e 3º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1004972-39.2025.8.11.0001, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, Primeira Turma Recursal, j. 03/07/2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21/03/2013; TJSP, Ap. 1106061-87.2022.8.26.0100, Rel. Des. Hélio Nogueira, 22ª Câmara de Direito Privado, j. 02/05/2023; TJMG, AC 50105968420218130518, Rel. Des.
Mariangela
Meyer, 10ª Câmara Cível, j. 15/02/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1033252-17.2025.8.11.0002

Origem
: 2º Juizado Especial de Várzea Grande/MT

Recorrente
: Natalia Rodrigues de Bastos

Recorrido
: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Natalia Rodrigues de Bastos ajuizou reclamação em face do Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. Noticiou que: a) possui perfil pessoal no Instagram sob o usuário "
@natii.rodriguess
"; b) em 28/11/2024 sua conta foi invadida por terceiros; c) os invasores alteraram seus dados de acesso e passaram a utilizar a conta para aplicar golpes em seus seguidores; d) sofreu constrangimento, humilhação e danos à sua imagem e reputação; e) a plataforma não ofereceu suporte adequado para recuperação da conta; f) foi obrigada a ajuizar ação judicial para reaver o acesso. Requereu: a) condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00; b) inversão do ônus da prova.

O juízo singular concluiu que: a) restou incontroverso que terceiros
hackearam
o perfil do Instagram da reclamante; b) aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação; c) defere-se a inversão do ônus da prova em face da verossimilhança das alegações e hipossuficiência da autora; d) a reclamada não comprovou que a autora deu causa à invasão; e) há falha na prestação do serviço em razão da insegurança da rede; f) a autora não comprovou tentativas de reativação junto à reclamada; g) a autora já retomou o acesso à conta; h) o ajuizamento da ação ocorreu apenas em 08/2025, nove meses após o fato; i) o valor de R$ 1.000,00 cumpre o escopo de inibir que a requerida volte a cometer o ato ilícito. Ao final proferiu
sentença
de procedência parcial: a)
condenou
a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, com juros simples de mora indexados pela taxa SELIC a partir da citação e correção monetária pela taxa SELIC a partir do arbitramento.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o valor de R$ 1.000,00 é manifestamente insuficiente diante da gravidade dos fatos; b) a invasão da conta e utilização indevida da imagem para golpes configura clara violação a direitos da personalidade; c) ajuizou ação nº 1189881-33.2024.8.26.0100 perante a Justiça de São Paulo buscando tutela antecipada para recuperação do perfil; d) apresentou provas de tentativas de contato e reativação junto à plataforma; e) a ausência de suporte técnico eficaz caracteriza falha na prestação do serviço; f) a jurisprudência é pacífica no sentido de que a exposição indevida da imagem associada a golpes virtuais enseja dano moral; g) o valor arbitrado não observa o porte econômico da recorrida nem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Requereu o provimento do recurso para: a) majorar o valor da indenização por danos morais para quantia compatível com a gravidade do dano; b) condenar a recorrida ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) não há ato ilícito ou responsabilidade do Facebook Brasil ou do Provedor de Aplicações do Instagram; b) o Provedor disponibiliza serviço com a segurança que dele razoavelmente se espera; c) o usuário é responsável pela segurança de seu login e senha; d) a invasão pode ter origem em diversas causas sem ingerência do Provedor; e) os fatos têm origem em ato mal-intencionado de terceiro; f) não sendo dano in
re

ipsa
, caberia à autora comprovar os danos morais; g) não há nexo de causalidade entre o dano e a conduta do Provedor; h) a conta objeto dos autos já se encontra ativa; i) o Facebook Brasil apresentou comprovante de pagamento voluntário da condenação no valor de R$ 1.058,26; j) é impossível a condenação em honorários em primeiro grau no âmbito do Juizado Especial Cível.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A parte autora teve sua conta no Instagram invadida por terceiros, que a utilizaram para postagens fraudulentas, conforme restou incontroverso na sentença (ID/PJe2 340048899). A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço da ré e a ocorrência de dano moral, condenando-a ao pagamento de R$ 1.000,00. Contudo, a parte autora recorre buscando a majoração desse valor.

A impossibilidade injustificada de acesso às redes sociais caracteriza dano moral:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDE SOCIAL. INSTAGRAM. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE CONTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço por parte da rede social, consistente na exclusão da conta sem justificativa; e (
ii
) estabelecer se o bloqueio indevido configura dano moral indenizável e se o valor fixado atende aos critérios legais. III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 4. A empresa não apresentou prova de que o autor violou os termos e condições da plataforma, nem demonstrou qualquer excludente de responsabilidade, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 5. O bloqueio injustificado de perfil em rede social configura falha na prestação de serviço, extrapolando o mero aborrecimento, sobretudo quando não há prévia notificação nem justificativa razoável. 6. O dano moral é presumido em razão da frustração decorrente do bloqueio de perfil pessoal, com impacto sobre a honra, imagem e vida social do usuário. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. O bloqueio injustificado de conta em rede social, sem prévia notificação e sem demonstração de violação aos termos de uso, caracteriza falha na prestação de serviço. 2. A responsabilidade do provedor de aplicação é objetiva, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível indenização por dano moral na hipótese de exclusão indevida. (...) (N.U 1004972-39.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/07/2025, publicado no DJE 03/07/2025)”

“(...) Autora que ficou cerca de 128 dias sem acesso a sua conta. Dano moral configurado. "Quantum" indenizatório mantido. (TJSP// - Apelação Cível: 1106061-87.2022.8.26.0100 São Paulo, Relator: Hélio Nogueira, Data de Julgamento: 02/05/2023, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023)”

“(...) A demora no restabelecimento do acesso à rede social pelo usuário, permitindo que terceiros, nesse período, aplicassem golpes em nome daquele, é suficiente para prejudicar o nome e a honra do titular da conta, justificando-se a reparação pelos danos morais sofridos (...) (TJMG// - AC: 50105968420218130518, Relator: Des.(a)
Mariangela
Meyer, Data de Julgamento: 15/02/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2023)”

“(...) A demora no restabelecimento do acesso à rede social, permitindo que terceiros aplicassem golpes em nome da titular da conta, é suficiente para prejudicar o nome e a honra da titular da conta "hackeada", revelando-se justificável a reparação por danos morais, que, arbitrado em montante razoável e adequado às finalidades ressarcitória e punitiva inerentes à responsabilidade civil, deve ser mantido. (TJMS// - AC: 08025520220228120008 Corumbá, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 01/05/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2023)”

Portanto, embora a invasão da conta configure falha na prestação do serviço, a parte recorrente não demonstrou a ocorrência de danos morais em extensão superior ao já arbitrado, especialmente considerando a recuperação do acesso e a ausência de provas de tentativas administrativas de solução.

Quantum indenizatório do dano moral.

O recurso ataca tão somente o valor da indenização por danos morais, visando a sua majoração, razão pela qual a análise se restringirá a essa questão específica.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

A parte recorrente busca a majoração do valor fixado na sentença. No entanto, a sentença já considerou a falha na prestação do serviço e a ocorrência do dano moral. A ausência de provas de que a requerida foi contatada administrativamente e o fato de a conta ter sido restabelecida indicam que o dano, embora existente, não atingiu a gravidade que justificaria uma indenização significativamente maior.

Ademais, não há qualquer evidência de que a parte reclamante utilizada o Instagram como ferramenta de trabalho, situação até que poderia justificar a majoração.
Não há também registro de que a parte reclamante seja uma pessoa influente nas redes sociais, visto que sequer fez questão de mencionar quantos seguidores tinha no Instagram.

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$1.000,00 (mil reais) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 340049355),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026